Tribunal: STF
Processo: HC 207576
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Henrique Nunes Guerra, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 697.603/SP.



    O impetrante diz ser o caso de abrandamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo.



    Narra que o paciente foi denunciado em virtude da suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n 11.343/06 (tráfico de drogas).



    Reporta-se à denúncia recebida nos seguintes termos: 



    “A materialidade encontra-se positivada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação de substância entorpecente. Há na prova, indícios suficientes de autoria. Presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se o recebimento da denúncia, entendimento que encontra amparo na jurisprudência, inclusive no E. Superior Tribunal de Justiça: “Denúncia - Recebimento - Comprovação da materialidade do fato Existência de indícios suficientes da autoria do acusado - Inteligência dos arts. 41 e 43 do CPP” (RT.685/359 STJ). (fl. 153)”



    Sustenta, em síntese, a presença de constrangimento ilegal, aludindo à ausência de justa causa para a ação penal, à inexpressividade da quantidade de droga apreendida (2,36 g de cocaína), à inépcia da denúncia e à primariedade do paciente.



    Anota inexistirem elementos aptos a demonstrar que a droga era destinada à mercancia ilegal.



    Requer o deferimento de liminar para que a ação penal seja suspensa. No mérito, busca o trancamento.



    Examinados os autos, decido. 



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 697.603/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro João Otávio de Noronha ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Por fim, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    Perfilham esse entendimento: RHC nº 128.281/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavaski, DJe de 26/8/15; HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de outubro de 2021. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente